Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE MENSAGENS DE TEXTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ÓRGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Se a relação processual não se completou, uma vez que os embargados ainda não foram citados na origem, é dispensável a intimação para apresentarem contrarrazões. Precedentes.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
3. Observado, no caso concreto, que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto à ausência de requerimento específico para a citação da pessoa jurídica por intermédio de seus sócios, bem como a impossibilidade de se deferir a expedição de ofícios às concessionárias de serviço público sem esgotamento prévio das diligências cabíveis, tem-se por não caracterizado o erro material ou contradição alegados.
3.1. No tocante às verbas sucumbenciais, ficou constatado que a parte agravante ampliou seu pedido, incorrendo em vedada inovação recursal, razão pela qual tal ponto sequer foi conhecido no Agravo de Instrumento.
3.2. Não estando configurados os vícios apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
4. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
6. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecido e não provido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.